Tribunal: TJPA
Processo: 0815105-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815105-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 213, §1º, do CP, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(paciente que, valendo-se de uma relação de parentesco e confiança com a vítima, sua enteada, teria a constrangido a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ele), bem como na necessidade de proteger a integridade física da ofendida, sua genitora e seus irmãos, menores de idade, os quais teriam sido ameaçados pelo coacto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

5.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU (ID – 28603811).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800505-55.2025.8.14.0053 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 213, §1º,
do Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema
e do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 28637117), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 28890629) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 28953110),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo (ID – 28606166) o seguinte:

“A materialidade está consubstanciada pelos depoimentos trazidos à baila. Em igual forma, os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos juntados aos autos, em especial pelo depoimento da vítima, que relatou com clareza os fatos, afirmando que: "As vezes em que ele tentou pegar e tocar em mim várias vezes, eu que nunca deixei. Ele me chamou para fugir e da um filho pra ele, porque a senhora não podia da. Que nunca aceitei ele tocar em mim. Nunca contei porque não queria que a senhora se separasse dele por minha culpa. Eu apenas me cuidava e não saia só com ele. Eu nunca dei liberdade para ele. Na virada de ano, ele disse que eu estava com uma 'bundona' na roupa".

Afirmou, ainda, que “
Um dia, minha mãe pediu para eu acompanhá-lo até a oficina e ele disse que iria passar no aeroporto primeiro para ver o helicóptero do IBAMA
. Neste momento,
ele entrou em uma estrada por atrás do aeroporto, eu gritava perguntando para ele pra onde ele estava indo, ele mandava eu ficar calada
. Então,
ele parou embaixo de uma árvore
e mandou eu ficar quieta.
Começou a colocar a mão dentro da minha roupa e a me tocar todinha, eu fiquei desesperada, mas ele falava que se eu contasse para minha mãe, ele iria fazer alguma coisa contra a gente
”.

As declarações juntadas à representação indicam que ao representado não é recomendável a permanência no convívio social, e que outra medida cautelar seria ineficaz no caso em tela.

Dessa forma,
entendo haver a necessidade garantia da ordem pública por meio da decretação da prisão preventiva, na medida em que consta nos autos que o representado supostamente constrangeu a vítima, mediante ameaça, a ter conjunção carnal
.

Tal conduta evidencia o total desprezo do réu não apenas pela moral e pelo ordenamento jurídico, mas, sobretudo, pela vulnerabilidade da vítima, à época com apenas 16 anos de idade. Ao agir dessa forma, o acusado demonstrou absoluta insensibilidade e ausência de empatia, utilizando-se da sua posição de confiança para violar os direitos e a dignidade de alguém em fase de formação física e psicológica.

De mais a mais,
revela-se necessária a decretação da segregação cautelar, tanto para resguardar a conveniência da instrução criminal quanto para assegurar a integridade física da vítima, de sua genitora e de seus irmãos, também menores de idade
.

Cumpre salientar que
os abusos perpetrados pelo réu contra a vítima eram acompanhados de constantes ameaças, dirigidas não apenas à própria vítima, mas também à sua genitora e aos seus irmãos, igualmente menores
.
Tal circunstância evidencia um ambiente de intimidação instaurado no seio familiar, o que
, ainda que em análise sumária,
revela a concreta possibilidade de que o acusado, caso permaneça em liberdade, venha a exercer pressão ou ameaça sobre as vítimas e testemunhas, colocando em risco a lisura da instrução criminal
.

(...)

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, qualificado nestes autos.”

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada, à época com 16 anos de idade, além de, supostamente, ter tentado manter conjunção carnal com ela por reiteradas vezes).

Com efeito, não há qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, haja vista que, repita-se, a extrema periculosidade do agente restou demonstrada através do modo como agiu, sem qualquer destemor ou censura, valendo-se da relação de parentesco e confiança.

Ademais, a segregação preventiva também está justificada na necessidade de
proteção da integridade física da ofendida e seus familiares
, já que há elementos nos autos dando conta de que o paciente teria
a ameaçado,
assim como a
mãe dela
, sua ex-companheira,
e os outros enteados
, igualmente
menores de idade
.

É a jurisprudência pacífica e recente, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS -
ESTUPRO
- NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - O "habeas corpus" não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória.
A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao modo concreto com que teria agido o paciente
. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.”
(TJ/MG, 1385019-70.2025.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/05/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO
.
1 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.”
(TJ/PA, HC 0805838-84.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – DELITOS DE
ESTUPRO (CP. ART. 213, CAPUT)
, ROUBO (CP. ART. 157, CAPUT), AMEAÇA (CP. ART. 147, CAPUT) E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (CP. ART 129, § 13º) –
IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
SOB AS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRESENÇA DE ATRIBUTOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS, APONTANDO-SE O EXCESSIVO PRAZO DA PRISÃO PROCESSUAL.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO
, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF). DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO –
JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA –– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE
–
NECESSIDADE DE ACAUTELAR
O MEIO SOCIAL, A APLICAÇÃO DA PENA, BEM COMO
A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.”
(TJ/SP, 2081043-85.2024.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ivana David, j. 13/05/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ART. 213, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que
estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
, pela natureza do crime em tela e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados a ela
.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si
sós, a almejada
concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.”
(TJ/PA, HC 0813819-04.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 07/11/2023) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal
.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 28/08/2025